Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717080-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLEI SIPPERT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERLEI SIPPERT contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0716818-45.2022.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra BANCO DO BRASIL S/A, pela qual determinado o sobrestamento do feito. Esta a decisão agravada: “A despeito do esforço argumentativo da parte credora, não há espaço para acolhimento de sua interpretação da questão diante da literalidade da determinação do ilustre Relator do RE 1.445.162, in verbis: "com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos" (destaquei). Cumpra-se. Registre-se o sobrestamento do feito.” – ID 194242035 dos autos n. 0716818-45.2022.8.07.0001; destaques no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “O Tema 1290/STF trata de uma questão específica relacionada ao reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990. A suspensão determinada com base nesse tema visa evitar decisões conflitantes sobre essa matéria enquanto o Supremo Tribunal Federal não pacifica a controvérsia. Essa decisão foi fundamentada na constatação de que o Banco do Brasil, ao aplicar o IPC de março de 1990 (84,32%) em vez do BTNF (41,28%), descumpriu as cláusulas pactuadas nas cédulas de crédito rural e as disposições normativas da Lei n. 8.024/90. O STJ rejeitou a alegação de que a responsabilidade seria apenas do Banco Central do Brasil, destacando que as questões relativas ao confisco operado pelo Plano Collor já foram dirimidas pela jurisprudência. Além disso, o STJ considerou a jurisprudência consolidada da própria corte, que há cerca de VINTE ANOS definiu o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural como sendo a variação da BTNF, no percentual de 41,28%. Mesmo a redução posterior dos índices pelo Banco do Brasil não afastou a responsabilidade de aplicar o índice consolidado pela jurisprudência. Contudo, nos casos em que já houve a liquidação do valor devido e essa liquidação foi homologada por decisão transitada em julgado, não há mais margem para discussões sobre o valor do saldo devedor. Portanto, a suspensão do processo não se justifica, uma vez que a controvérsia principal já foi solucionada e não se relaciona ao tema objeto do Tema 1290/STF. É válido considerar que, nos processos de liquidação de sentença e nos cumprimentos de sentença em que houver um valor quantificado por laudo pericial já homologado por decisão transitada em julgado, especialmente quando há o depósito do valor realizado nos autos, a suspensão do processo com base no tema 1290 ("Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança") pode não ser aplicável. Isso se deve ao fato de que, nestes casos, o valor da dívida já foi devidamente determinado e não cabe mais discussões sobre o reajuste do saldo devedor. A suspensão do processo, nesse contexto, visa a aguardar a definição do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a controvérsia relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990. No entanto, quando já existe uma decisão transitada em julgado com o valor da dívida devidamente quantificado, a questão relativa ao reajuste do saldo devedor já está definitivamente resolvida.” (ID 58502141, p.p.5-7). Por fim, requer: “Portanto, considerando que os valores devidos já foram quantificados de forma definitiva e homologados por decisão transitada em julgado, requer-se o prosseguimento normal do processo, garantindo a efetividade da decisão judicial e a satisfação do direito do credor. Diante do exposto, requer-se o deferimento do presente agravo de instrumento para que seja revogada a decisão de suspensão do processo com base no Tema 1290/STF e determinado o prosseguimento regular do feito.” (ID 58502141, p.9). Preparo regular (ID 58502142). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, a parte autora/agravada ajuizou cumprimento provisório de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A. buscando o cumprimento do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1290), em que se discute “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes determinou “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Portanto, em que pese a argumentação do agravante, não há que se falar em prosseguimento do processo. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora